Tribunal: TJSP
Processo: 1071296-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO OBREIRO – MEMBROS INFERIORES – INOVAÇÃO INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO – Não se admite a alteração da causa de pedir após a estabilização da lide – Impossibilidade de apreciar pleito de concessão de benefício considerando segmento não narrado na petição inicial – MÃO ESQUERDA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO OBREIRO – MEMBROS INFERIORES – INOVAÇÃO INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO – Não se admite a alteração da causa de pedir após a estabilização da lide – Impossibilidade de apreciar pleito de concessão de benefício considerando segmento não narrado na petição inicial – MÃO ESQUERDA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de redução da capacidade laboral do obreiro, indevida a indenização acidentária.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. – SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – PRETENSÃO AO REEMBOLSO – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores antecipados – Todavia, ausência de participação do Estado, devendo o reembolso ser objeto de ação autônoma, sob pena de violar-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Sentença de improcedência mantida – Recursos, do obreiro e da autarquia, desprovidos.